Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. MEDIDA CONSTRITIVA EFICAZ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado sentença proferida em ação de cobrança de valores relativos a contrato de corretagem. A parte agravante sustentava a ocorrência da prescrição trienal e a ineficácia das diligências da parte exequente para suspender ou interromper o prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança da comissão de corretagem reconhecida em título judicial e analisar a eficácia das medidas adotadas pela exequente quanto à interrupção do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A controvérsia quanto à aplicação da prescrição trienal foi afastada, diante da inexistência de pedido de repetição de indébito por cobrança abusiva. Tratando-se de cobrança de dívida líquida e certa, reconhecida em sentença judicial, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos. A penhora no rosto dos autos, determinada dentro do prazo quinquenal, foi considerada medida constritiva eficaz, apta a interromper a contagem da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO: Negado provimento ao recurso.